Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724757-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLC CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de nova consulta ao Bacenjud. O agravante alega, em síntese, que o crédito não é insignificante (R$ 9.884,86), já exauriu todas as pesquisas de bens da executada, a última pesquisa foi realizada em 2018 e não há limite para consultas ao sistema Bacenjud, não podendo a escassez de recursos humanos do Judiciário ser obstáculo para a efetivação dessa medida. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida nova pesquisa de bens da executada via Bacenjud e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois a última pesquisa via Bacenjud foi realizada em 2018, havendo lapso temporal razoável para ter havido alteração da situação econômica da parte executada. Nesse sentido: “(...) 1. Execução se processa no interesse do credor e, havendo a disponibilidade de sistemas eficientes para a busca de dinheiro em instituições financeiras, diligência que a parte não é capaz de realizar por recursos próprios, não se mostra razoável o indeferimento por parte do juízo sob fundamento de que outra já teria sido realizada há quase dois anos. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. (...)” (Acórdão 1244671, 07218434720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução fiscal pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros da agravada, via Bacenjud. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator